Tribunal: STJ
Processo: 0030926-96.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1070068 - RO(2026/0030926-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CELSO DE SOUZA THEODORO (PRESO)
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
OUTRO NOME
: CELSO DE SOUZA TEODORO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL E AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO
DO CPP.
ART. 621
TESES ABSOLUTÓRIAS NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO
REVISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
ESPECIAL
RELEVÂNCIA.
CONFIRMAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. CONCESSÃO DA
ORDEM DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE
FLAGRANTE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O entendimento firmado no acórdão está em harmonia com a
orientação desta Corte, segundo a qual "o escopo restrito da revisão
criminal, ajuizada com fundamento no
do Código de
art. 621, inciso I,
Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o
que não confunde com a mera fragilidade probatória" (AgRg nos EDcl
no
rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
REsp 1940215/RJ,
DJe
. Ademais, como no caso dos autos, "a
16/11/2021,
25/11/2021)
hipótese de insuficiência ou fragilidade do arcabouço probatório não
encontra respaldo em nenhuma das hipóteses legais de cabimento da
revisão criminal, previstas nos incisos do
do Código de
art. 621
Documento eletrônico VDA55948974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ad187aaa-0ac5-4527-b045-5beb0088cb04

Processo Penal" (AgRg no
Rel. Ministro Joel
REsp n. 2.004.958/RJ,
Ilan Paciornik, 5a T., DJe
.
29/6/2023)
2. As teses específicas relativas à absolvição não foram debatidas no
acórdão de revisão criminal, e a defesa não opôs embargos de
declaração com o objetivo de discuti-las. Portanto, esta Corte não pode
apreciar diretamente as matérias, sob pena de incorrer em indevida
supressão de instância.
3. Fica afastada a possibilidade de concessão, de ofício, da ordem no
habeas corpus. Isso porque, de acordo com a jurisprudência desta Corte,
em delitos sexuais, a palavra da vítima, confirmada por outros
elementos de prova – no caso, a prova testemunhal e pericial –, assume
especial relevância e enseja a condenação. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55948974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ad187aaa-0ac5-4527-b045-5beb0088cb04

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1070068 - RO(2026/0030926-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CELSO DE SOUZA THEODORO (PRESO)
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
OUTRO NOME
: CELSO DE SOUZA TEODORO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL E AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO
DO CPP.
ART. 621
TESES ABSOLUTÓRIAS NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO
REVISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
ESPECIAL
RELEVÂNCIA.
CONFIRMAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. CONCESSÃO DA
ORDEM DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE
FLAGRANTE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O entendimento firmado no acórdão está em harmonia com a
orientação desta Corte, segundo a qual "o escopo restrito da revisão
criminal, ajuizada com fundamento no
do Código de
art. 621, inciso I,
Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o
que não confunde com a mera fragilidade probatória" (AgRg nos EDcl
no
rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
REsp 1940215/RJ,
DJe
. Ademais, como no caso dos autos, "a
16/11/2021,
25/11/2021)
hipótese de insuficiência ou fragilidade do arcabouço probatório não
encontra respaldo em nenhuma das hipóteses legais de cabimento da
revisão criminal, previstas nos incisos do
do Código de
art. 621
Documento eletrônico VDA55634431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: 56bc5099-da49-4114-9048-e34fbe06248b

Processo Penal" (AgRg no
Rel. Ministro Joel
REsp n. 2.004.958/RJ,
Ilan Paciornik, 5a T., DJe
.
29/6/2023)
2. As teses específicas relativas à absolvição não foram debatidas no
acórdão de revisão criminal, e a defesa não opôs embargos de
declaração com o objetivo de discuti-las. Portanto, esta Corte não pode
apreciar diretamente as matérias, sob pena de incorrer em indevida
supressão de instância.
3. Fica afastada a possibilidade de concessão, de ofício, da ordem no
habeas corpus. Isso porque, de acordo com a jurisprudência desta Corte,
em delitos sexuais, a palavra da vítima, confirmada por outros
elementos de prova – no caso, a prova testemunhal e pericial –, assume
especial relevância e enseja a condenação. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão em que não
CELSO DE SOUZA THEODORO
conheci do habeas corpus impetrado em seu favor (fls. 177-180).
Neste regimental, o agravante alega a possibilidade de superar o óbice da
supressão de instância. Reitera haver flagrante ilegalidade, passível de ser
reconhecida de ofício, consistente na insuficiência de provas para manter a
condenação do réu.
Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O paciente foi condenado, em primeira instância, a 15 anos e 9 meses de
reclusão e 4 meses de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes
de estupro de vulnerável e de ameaça.
Documento eletrônico VDA55634431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: 56bc5099-da49-4114-9048-e34fbe06248b

O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva e deu
parcial provimento ao recurso do Ministério Público estadual a fim de alterar a
pena definitiva do delito de estupro de vulnerável para 20 anos de reclusão.
A condenação transitou em julgado, e o Tribunal estadual não conheceu
do pedido na revisão criminal manejada.
O agravo interno interposto não foi provido.
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
O Tribunal de origem não conheceu da revisão criminal nestes
termos (fls. 13-14, grifei):
A revisão criminal não foi conhecida sob o fundamento de que
essa ação possui rígidos contornos estabelecidos no
e
art. 621
seguintes do CPP, não tendo, portanto, natureza de recurso.
No caso em análise, o agravante busca, por meio da Revisão
Criminal, absolvição por falta de provas, argumentando que o
depoimento da vítima menor de idade foi replicado por sua
genitora e tias, sendo o laudo pericial inconclusivo. A
discussão que o revisionando busca reabrir foge das hipóteses
previstas no
incs. I, II, e III, do CPP, os quais foram
art. 621,
examinados à exaustão na oportunidade da prolação da
sentença penal condenatória proferida nos autos de origem e
mantida em grau de apelação.
Como já exposto na decisão impugnada, o que se percebe, pelo
conteúdo da petição inicial, é que o revisionando busca reabrir a
discussão acerca da prova, o que foge das hipóteses previstas no
inc. I, do CPP, o que não permitido, conforme ensina
art. 621,
doutrina de Guilherme Souza Nucci:
[...]
Destaco que, no caso concreto, a sentença condenatória,
confirmada pelo acórdão da Segunda Câmara Criminal (id
27715774 - pág. 17), entendeu que, ficou suficientemente
comprovadas a materialidade e a autoria delitivas,
notadamente em razão dos seguros e coerentes relatos da
ofendida, aliado a outros elementos de convicção,
notadamente a prova pericial e testemunhal.
Portanto, a decisão condenatória proferida nos autos de origem e
mantida em grau de apelação apresenta fundamentação suficiente,
não se revelando manifestamente contrária ao texto expresso da
Documento eletrônico VDA55634431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: 56bc5099-da49-4114-9048-e34fbe06248b

lei penal a ponto de ensejar a excepcionalíssima rescisão da coisa
julgada por meio da Revisão Criminal.
Ademais, conforme consignado na decisão monocrática agravada,
a questão da materialidade e autoria delitiva foi devidamente
analisada por esta Corte por ocasião da apelação, havendo,
portanto, o esgotamento da matéria. A pretensão do agravante,
sob o pretexto de revaloração jurídica, busca, na verdade, uma
nova análise do conjunto fático-probatório, o que, conforme
exposto, não se coaduna com a natureza restrita da Revisão
Criminal.
Assim, a insistência do agravante em rediscutir a prova já
analisada não encontra guarida na estreita via da Revisão
Criminal, sob pena de desvirtuar a natureza excepcional do
instituto e de conferir à ação o caráter de mais um grau de
jurisdição, o que não se admite.

Quanto à admissibilidade, o entendimento firmado no acórdão está em
harmonia com a orientação desta Corte, segundo a qual "o escopo restrito
da revisão criminal, ajuizada com fundamento no
do Código de
art. 621, inciso I,
Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não
confunde com a mera fragilidade probatória" (AgRg nos EDcl no
rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
REsp 1940215/RJ,
16/11/2021,
DJe
.
25/11/2021)
Ademais, "a hipótese de insuficiência ou fragilidade do arcabouço
probatório não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses legais de cabimento
da revisão criminal, previstas nos incisos do
do Código de Processo Penal"
art. 621
(AgRg no
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe
REsp n. 2.004.958/RJ,
.
29/6/2023)
Confira-se ainda o seguinte precedente:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA ALTERAR A
DECISÃO AGRAVADA. FRAGILIDADE DE PROVA. NÃO
AUTORIZA
A
REVISÃO
CRIMINAL.
SOBERANIA.
VEREDICTO DO TRIBUNAL DO JÚRI.
1. A agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar
os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que
enseja a negativa do provimento ao agravo regimental.
2. A fragilidade das provas produzidas não autoriza a
admissão da revisão criminal.
Documento eletrônico VDA55634431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: 56bc5099-da49-4114-9048-e34fbe06248b

3. A soberania do veredicto do Tribunal do Júri somente será
atingida, na hipótese em que a decisão for contrária às provas dos
autos, para anular o julgamento, determinando que o réu seja
submetido novamente ao Conselho de Sentença.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro Vasco Della
REsp n. 1.133.639/SP,
Giustina (Desembargador Convocado do
), Sexta Turma,
TJ/RS
julgado em
DJe de
destaquei)
28/6/2011,
3/8/2011,

As teses específicas relativas à absolvição não foram debatidas no
acórdão de revisão criminal, e a defesa não opôs embargos de declaração com o
objetivo de discuti-las. Portanto, esta Corte não pode apreciar diretamente as
matérias, sob pena de incorrer em indevida
.
supressão de instância
Por fim, afasto a possibilidade de concessão, de ofício, da ordem no
habeas corpus. Isso porque, de acordo com a jurisprudência desta Corte, em delitos
sexuais, a palavra da vítima, confirmada por outros elementos de prova – no caso,
–, assume especial relevância e enseja a
a prova testemunhal e pericial
condenação. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.909.717/SE,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/6/2025,
26/6/2025.
Portanto,
que
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
.
agravada
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55634431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: 56bc5099-da49-4114-9048-e34fbe06248b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AgRg no HC 1.070.068 / RO
Número Registro: 2026/0030926-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08040472420258220000 70098611820228220005 8040472420258220000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CLEDERSON VIANA ALVES
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: CELSO DE SOUZA THEODORO (PRESO)
OUTRO
NOME
: CELSO DE SOUZA TEODORO
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CELSO DE SOUZA THEODORO (PRESO)
ADVOGADO : CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
OUTRO
NOME
: CELSO DE SOUZA TEODORO
Documento eletrônico VDA55915994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:38
Código de Controle do Documento: 61966cce-608e-45cc-8df4-4c14fc1ac90b

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:38
Código de Controle do Documento: 61966cce-608e-45cc-8df4-4c14fc1ac90b